Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-66.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022613-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELIA DE BARROS CAVALCANTE - CPF: 968.582.901-25 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1022613-66.2023.8.11.0015

APELANTE: CELIA DE BARROS CAVALCANTE

APELADO: NU PAGAMENTOS S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébitos c/c danos morais, na qual a autora alega ter sido vítima de golpe conhecido como "
falsa central de atendimento
", resultando na contratação de empréstimos fraudulentos e transferências via PIX para terceiros, totalizando aproximadamente R$ 23.546,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de empréstimos fraudulentos e transferências realizadas na conta da autora após esta ter sido vítima do golpe conhecido como "falsa central de atendimento".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. A instituição financeira falhou ao permitir contratações de empréstimos e transferências atípicas em valores expressivos, incompatíveis com o perfil da correntista, caracterizando defeito na prestação do serviço.

6. O banco requerido não se desincumbiu do ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço ou que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme artigo 373, inciso II, do CPC/15.

7. Não há elementos nos autos que demonstrem que a situação tenha ultrapassado o mero dissabor ou aborrecimento, causando efetivo abalo à honra, à dignidade ou à imagem da autora, não havendo comprovação de constrangimentos perante terceiros, negativação ou situação vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização das instituições financeiras. 3. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a comprovação de que a situação ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento, causando efetivo abalo à honra, à dignidade ou à imagem da vítima.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CELIA DE BARROS CAVALCANTE
na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébitos c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência - n. 1022613-66.2023.8.11.0015
-, ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S/A
, contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade, observada a justiça gratuita deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

Em síntese, a apelante sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, passando-se por prepostos da instituição financeira apelada, induziram-na a contratar empréstimos e realizar transferências via PIX, resultando em prejuízo financeiro significativo.

Argumenta que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo que a fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, conforme estabelecido na Súmula 479 do STJ.

Alega que houve falha na prestação de serviço do apelado, que não dispunha de mecanismos de segurança capazes de identificar e impedir as transações fraudulentas que destoavam completamente de seu perfil de consumo, permitindo que em um curto espaço de tempo fossem contratados empréstimos e realizadas transferências atípicas em valores expressivos.

Ressalta que a vulnerabilidade do consumidor, especialmente o idoso, deve ser considerada, pois os fraudadores utilizam técnicas sofisticadas de engenharia social, valendo-se de dados que deveriam estar sob a guarda sigilosa do banco para criar cenários que levam a vítima a acreditar que está de fato em contato com a instituição financeira.

Por fim, afirma que a responsabilidade de criar barreiras contra esse tipo de golpe é do banco, que lucra com a atividade e deve investir em segurança para proteger seus clientes, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos moral.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 327769889).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual Com Repetição de Indébitos C/C Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada por
CELIA DE BARROS CAVALCANTE
em face de
NU PAGAMENTOS SA.
alegando ter sido vítima de golpe conhecido como "falsa central de atendimento".

Segundo a inicial, em fevereiro de 2023, a autora recebeu uma ligação de indivíduo que se identificou como um funcionário da instituição requerida, informando que sua conta havia sido
hackeada
, induzindo-a a acreditar que suas finanças estavam em risco.

Sob a falsa promessa de proteger sua conta, a autora foi instruída a acessar o aplicativo bancário por meio de um link fornecido. Acreditando agir de forma a resguardar seus investimentos financeiros, a autora seguiu as instruções do suposto atendente e realizou os passos indicados. No entanto, ao concluir essas ações, recebeu uma mensagem no aplicativo informando que sua conta havia sido hackeada.

Posteriormente, o dispositivo móvel da autora começou a baixar e instalar um aplicativo desconhecido que culminou no travamento total do aparelho. Somente após esse incidente, a autora percebeu ter sido vítima de um golpe.

Após investigação mais profunda, constatou-se que empréstimos fraudulentos foram efetuados em sua conta bancária, gerando prejuízo financeiro significativo. Após a quantia do empréstimo ser creditada na conta da autora, foram realizados PIXs fraudulentos em três transações nos valores de R$ 8.000,00 (oito mil reais), R$ 7.546,97 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) e R$ 7.999,99 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), respectivamente. Todos esses valores foram transferidos para uma conta denominada "JS LANCHES".

Mesmo após notificar o banco sobre a fraude, a autora não conseguiu cancelar os empréstimos fraudulentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 135484612).

Ao decidir, o magistrada singular – Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula – julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega ter sido vítima de fraude bancária praticada por estelionatários.

Aduz, em síntese, que é cliente do requerido e, em fevereiro de 2023, recebeu um telefonema de um suposto funcionário do Banco, informando que sua conta havia sido hackeada e que deveria seguir determinados procedimentos para proteger sua conta.

Alega ter seguido todas as orientações do suposto atendente. Ocorre que, ao verificar o seu extrato bancário, constatou que teria sido vítima de golpe, uma vez que foram realizados empréstimos fraudulentos em sua conta e transferências bancárias para um destinatário denominado "JS LANCHES".

Na espécie, a instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude, contudo, atribui a responsabilidade à parte autora e a terceiro.

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, uma vez que se tratavam de operações atípicas e de valores expressivos, incompatíveis com o perfil da correntista.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na verificação de transações atípicas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o nítido defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se nota, o banco requerido não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Portanto, tenho que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes dos empréstimos fraudulentos, devendo ser declarada a nulidade dos contratos e determinada a devolução de eventuais valores descontados da conta da autora nos seguintes termos:

1.
Declarar a inexigibilidade
dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo, bem como seja-lhe restituído os valores das parcelas já descontadas.

Nº 0132830525585701604099729797380287633362 - R$

7.546,97 (ID 327769857 – em 2x

R$ 4.075,09)

Nº 0132830536419607609281202126615677841925 - R$ R$ 7.999,99 (ID 327769858 – 2x R$ 4.319,70).

2. Considerando que os
pix
realizados de forma fraudulenta foram no total de
R$ 23.546,96
e os empréstimos declarados inexigíveis foram de R
$ 15.546,96
, a instituição financeira deve ainda,
restituir
à autora, na forma simples (porquanto não comprovada qualquer má-fé da instituição financeira), o valor de
R$8.000,00
, corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

No entanto, quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, não restou configurado abalo moral indenizável.

Isso porque, embora tenha havido falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos que demonstrem que a situação tenha ultrapassado o mero dissabor ou aborrecimento, causando efetivo abalo à honra, à dignidade ou à imagem da autora.

Não há comprovação de que a autora tenha sofrido constrangimentos perante terceiros, tenha tido seu nome negativado ou tenha passado por situação vexatória em decorrência dos fatos narrados. Tampouco há demonstração de que o evento tenha causado transtornos significativos à sua vida pessoal ou profissional.

Assim, em que pese a falha na prestação do serviço, entendo que não há dano moral a ser indenizado no caso concreto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para:

1.
Declarar a inexigibilidade
dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo, bem como seja-lhe restituído os valores das parcelas já descontadas -Nº 0132830525585701604099729797380287633362 - R$

7.546,97 e Nº 0132830536419607609281202126615677841925.

2.
Restituir
à autora, na forma simples, o valor de R$8.000,00, corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

3. Manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante à condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026